Tribunal: TJBA
Processo: 8073957-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073957-79.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADEMIR CALDAS MENDONCA

Advogado(s)
:
DANIEL JESUS DE ALMEIDA, LETICIA SILVA LINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESACORDO COM O ART. 85, § 4.º, INC. II, DO CPC. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em Ação Ordinária de Cobrança, com a alegação de erro material na fixação dos honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, sem observância da iliquidez da sentença.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em desfavor da Fazenda Pública, quando a sentença ainda não é líquida, à luz do art. 85, § 4.º, inc. II, do CPC.

Razões de decidir:

3. O acórdão embargado fixou os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, em desacordo com o art. 85, § 4.º, inc. II, do CPC, que veda a fixação de percentual quando a sentença é ilíquida.

4. Acolhimento dos embargos para corrigir o erro material e revogar a fixação do percentual de honorários, determinando que seja definida oportunamente na fase de liquidação.

Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e providos,
com efeito modificativo, para revogar a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor da condenação, determinando sua fixação na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4.º, inc. II, do CPC.

Tese de julgamento
:
“1. A sentença ilíquida não admite a fixação de percentual de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública. 2. A definição do percentual de honorários deve ser feita na fase de liquidação do julgado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
(não mencionada no voto; se houver, pode ser acrescentada posteriormente)

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração n.º 8073957-79.2020.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
Estado da Bahia
e como Embargado
ADEMIR CALDAS MENDONCA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de aco
rdo como voto desta relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22